Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO.
1- Caracterizado o defeito na prestação do serviço odontológico de natureza estética, que não proporciona o resultado prometido, é devida indenização por dano material, com a restituição da quantia paga pela paciente.
2- Não é devida indenização pelos gastos com deslocamento e alimentação da autora, que escolheu livremente profissional estabelecido em outro Estado.
3- A indenização por danos morais deve ser suficiente para oferecer uma digna compensação à autora e punir adequadamente o réu por sua conduta lesiva. Majorou-se a indenização, de R$ 8.000,00 para R$ 15.000,00.
4- Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao recurso.